Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731842-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HALISSON CHAVES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por HALISSON CHAVES DE SOUSA condenado a cumprir uma pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, em face do Acórdão de no 1038831 (Autos no 2015.03.1.000468-5), proferido pela 1a Turma Criminal. Tendo sido a peça inicial escrita pelo próprio requerente, foi dado vista à Defensoria Pública para as providências (ID 39814969). A DPDF apresentou petição no ID 40982148. Narra a Defesa que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória, com base na decisão soberana do Tribunal do Júri, no entanto, a dosimetria merece ser revista, em especial na primeira fase, uma vez que não foi observado o critério objetivo-subjetivo sedimentado na jurisprudência do TJDFT. Nesse sentido, afirma que não foi respeitado o critério objetivo-subjetivo de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, adotado pelo TJDFT, em relação as circunstâncias que foram valoradas negativamente. Sustenta que, de acordo com o referido critério, cada uma das circunstâncias judiciais do homicídio qualificado poderia ter sido quantificada em até 27 meses (ou seja, 2 anos e 3 meses), e não em 30 meses (2 anos e 6 meses), como no caso. Acrescenta que não houve qualquer fundamentação que justificasse o extrapolamento do critério, com base em dados fáticos concretos. Dessa forma, alega que a pena-base deve ser revista para que seja readequada ao entendimento jurisprudencial consolidado, resultando no montante de 16 anos e 6 meses de reclusão. Aduz que, na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, valorada em 1/6, devendo a pena intermediária alcançar o patamar de 19 anos e 3 meses de reclusão, tornando-se definitiva, à míngua de causas de aumento e de diminuição de pena, e a ser cumprida em regime inicial fechado. Sem pedido liminar. A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no ID 41306126. É o relatório. Decido. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, confira-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Dessa forma, cabe ao requerente a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. No caso dos autos, verifica-se que o requerente nao conseguiu demonstrar que houve contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Com efeito, nao foram trazidos quaisquer elementos pelos quais se possa inferir que a condenacao foi contraria ao texto de lei penal, tampouco foram descobertas novas provas de circunstancia que determinasse ou autorizasse a reducao da pena. Como se verifica, o pedido do sentenciado resumiu-se em suposto equivoco na dosimetria da pena, baseado na inobservância do critério objetivo-subjetivo de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, adotado pelo TJDFT, sem qualquer fundamentação que justificasse ter sido extrapolado o sustentado critério. Ocorre que tal alegação e fundamentação nao permite o ajuizamento da revisional baseada no artigo 621, I, do CPP. A insatisfacao do requerente, pela simples discordancia do resultado que lhe fora desfavoravel e que fora objeto de exame por mais de uma instancia ordinaria, nao e suficiente para o ajuizamento da revisao criminal pela hipotese de “julgamento contrario a lei penal”. Ressalte-se que, nao se pode admitir a revisao criminal, tal qual se admitem os recursos ordinarios, como forma regular de impugnacao de sentencas condenatorias, buscando-se uma nova análise do conjunto probatorio que levou a condenacao do acusado. Não deve a revisao criminal ser utilizada para reexaminar fatos e provas que ja foram analisadas pelo Julgador originario e, ainda, pelo colegiado que confirmou a condenacao. Dessa forma, e aplicavel o disposto no artigo 89, III do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justica, in verbis: “Art. 89. Sao atribuicoes do relator, nos feitos criminais, alem de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar acao originaria, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissivel, improcedente, prejudicado ou contrario a sumula ou a jurisprudencia predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nao admito a presente revisao criminal, com base no artigo 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador